Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada diz respeito à sentença, sem resolução do mérito, em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em virtude da não manifestação da parte autora dentro do prazo fixado para indicação da localização do devedor e do automotor para fins de citação e de busca e apreensão, respectivamente.
II. A parte autora foi intimada a indicar o endereço a ser diligenciado, mesmo após as várias tentativas de localização terem sido infrutíferas, mas não se manifestou no prazo assinalado.
III. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação. Logo, o silêncio processual dentro do prazo fixado para a sua necessária manifestação, obsta o prosseguimento do processo.
IV. Inexigível a intimação pessoal do autor na situação processual de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Código de Processo Civil, inciso IV), senão apenas para nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um ano ou, por não terem sido promovidos os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandona a causa por mais de trinta dias (Código de Processo Civil, art. 485, § 1o).
V. No mais, a ausência de localização da parte ré impossibilita o prosseguimento do curso processual, o que obsta a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas na presente situação. Somado a isso, os princípios da celeridade e economia processual, assim como o da cooperação, não socorrem a situação em que a parte interessada permanece inerte em promover o curso processual.
VI. Inaplicável o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.
VII. Apelação conhecida e desprovida.